Tribunal: TJMT
Processo: 1026087-95.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1026087-95.2020.8.11.0000
Recorrentes: Indiana Agri Comercio de Exportação de Cereais Eireli e Alex Pereira
Recorrido: João Sichieri Junior
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 90650975) interposto por Indiana Agri Comercio de Exportação de Cereais Eireli e Alex Pereira, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 82426957):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO - PRESSUPOSTOS CUMULATIVOS – § 2o DO ARTIGO 919 DO CPC/15 – REQUERIMENTO DA PARTE – RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO - RISCO DE DANO E GARANTIA DO JUÍZO – AUSENCIA - PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.
O artigo 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o magistrado somente poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo.
Não sendo concedido efeito suspensivo na origem e verificado pelo Juízo ‘ad quem’ a ausência dos requisitos legais, não há que se falar em suspensão dos embargos do devedor, por conseguinte, o prosseguimento normal da execução é medida que se impõe”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAI n. 1026087-95.2020.8.11.0000, Relatora: Desembargadora Marilsen Andrade Addario, j. 31/03/2021, p. 12/04/2021).
Opostos embargos de declaração (id 83228493), estes foram rejeitados no acórdão de id 87916572.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto por Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli e Alex Pereira, e manteve a decisão interlocutória proferida na Execução de Título Extrajudicial no 1002865-75.2020.8.11.0040, ajuizada João Sichieri Junior, que deferiu pedido de levantamento de valores em favor do exequente, diante do oferecimento da caução de imóvel suficiente para garantir o valor liberado, sendo inclusive expedido o respectivo alvará.
A parte recorrente alega violação aos artigos 313, 805 e 919, § 1o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que “no bojo do processo de Execução foi deferido e realizado o sequestro – convertido em arresto – de bens que superam, e muito, o valor do suposto crédito devido pelos Executados, ora Recorrentes”.
Assevera que “a Execução de origem mostra inquestionavelmente garantida, na medida em que há mais de R$ 45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de reais), constritos no bojo do processo executório, ou seja, valor que atinge aproximadamente 9 (nove) vezes o valor do feito executório. Neste sentido, não se mostra plausível o deferimento, evidentemente prematuro, por parte do d. juízo a quo, do levantamento destes valores constritos no d. juízo de origem”.
Recurso tempestivo (id 90722952) e preparado (id 90702967).
Contrarrazões no id 94033977.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ato decisório não definitivo (Súmula 735 do STF). Requisitos para a concessão de efeito suspensivo a embargos à execução (Súmula 7/STJ)
Nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de recurso especial tratando-se de acórdão proferido em sede de medida liminar, ante o caráter precário da decisão.
Conforme relatado, o recorrente interpôs o presente recurso especial contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto por Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli e Alex Pereira, e manteve a decisão interlocutória proferida na Execução de Título Extrajudicial no 1002865-75.2020.8.11.0040, ajuizada João Sichieri Junior, que deferiu pedido de levantamento de valores em favor do exequente, diante do oferecimento da caução de imóvel suficiente para garantir o valor liberado, sendo inclusive expedido o respectivo alvará.
Neste ponto a Câmara de origem decidiu, in verbis:
“Conforme se vê, o § 1o do artigo 919 do CPC/15 possibilitou ao juiz conceder efeito suspensivo aos embargos quando requerido pelo embargante, desde que, ‘quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes’.
(...)
Como visto, para a suspensão da execução, necessária a concessão de efeito suspensivo aos embargos do devedor, o que ainda não ocorreu na origem, portanto, nada impedindo o prosseguimento da execução, como fez o Juízo singular.
Por outro lado, ainda que fosse possível a apreciação da questão neste juízo “ad quem”, certo é que pelos documentos carreados aos autos não se encontram presentes todas as condições legais ínsitas à suspensão reclamada, ante a ausência por completo, cumulativamente, dos requisitos legais: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo.
(...)
No caso, além da ausência da relevante fundamentação, de plano se verifica que não obstante a parte agravante sustente que corre risco de sofrer prejuízos irreparáveis em razão do prosseguimento da execução, não demonstrou concretamente as assertivas lançadas neste sentido, contentando-se em aludir genericamente ao eventual dano”. (id 82426960 - p. 3-6)
Diante desse quadro, constata-se que a decisão ora impugnada é provisória, incidindo, portanto, a Súmula n. 735 do STF, analogicamente.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. EXAME DE DECISÃO QUE NEGOU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SÚMULA 735 DO STF.
1. O Presidente ou Vice-presidente do Tribunal de origem pode julgar a admissibilidade do Recurso Especial, negando-lhe seguimento caso a pretensão do recorrente encontre óbice em alguma Súmula do STJ, sem que haja violação à competência deste Tribunal.
2. Trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal propostos pela empresa agravante.
3. Não se pode conhecer do Recurso Especial, porquanto o Tribunal de origem decidiu pela negativa de efeito suspensivo aos Embargos à Execução. Nesses termos, aplica-se a Súmula 735 do STF, na hipótese sub judice. Portanto, o juízo de valor precário, emitido no indeferimento do efeito suspensivo, não tem o condão de ensejar a violação da legislação federal, o que implica o não cabimento do Recurso Especial nos termos da Súmula 735/STF.
4. Agravo de que se conhece para se conhecer do Recurso Especial e negar-lhe provimento, com fulcro no art. 253, parágrafo único, II, "b", do RISTJ e no art. 1.042 do CPC”. (AREsp 1525760/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 11/10/2019). (g.n.)
Ademais, para rever o entendimento firmado no acórdão recorrido no sentido de que não restaram comprovados os requisitos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, é necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1o, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO E DO FUMUS BONI IURIS. DESCABIMENTO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo.
2. Na hipótese, Tribunal a quo, após o exame acurado dos autos e do acervo fático-probatório, concluiu que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do excepcional efeito suspensivo aos embargos à execução, tendo em vista a inexistência de qualquer garantia do juízo da execução, bem como da presença do fumus boni iuris.
3. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, ‘É condição sine qua non para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes’ (REsp 1.803.247/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe de 21/11/2019).
4. A modificação da conclusão do Tribunal de origem sobre a presença dos requisitos para atribuição de efeito suspensivo esbarra no óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1672219/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 21/10/2020). (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.